Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700240-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: TOP DELICIAS - PAES E CONVENIENCIA EIRELI - EPP, EDNA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento (ID 14506870), verifica-se que a agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Ressalta-se a pessoa da Defensoria Pública do DF, por figurar como Curadora Especial, referente à agravada TOP DELÍCIAS – PÃES E CONVENIÊNCIA EIRELI-EPP. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 3 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora